Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA GRAVE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB EFEITO DE ÁLCOOL. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PLEITO INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não há que se falar em absolvição e desclassificação da conduta, se o acervo probatório é harmônico e coeso em demonstrar que o acusado conduziu o veículo com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, agindo culposamente, provocou acidente automobilístico que resultou em lesões corporais de natureza grave à vítima.
2. Inexistindo requerimento formal, descabe condenar o réu ao pagamento de valor indenizatório mínimo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.